Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REEXAME. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. São tempestivos os embargos declaratórios opostos dentro de cinco dias úteis, contados da intimação eletrônica do réu. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em omissão ou contradição quando, a par da intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu os recursos com base nas provas, nas normas de regência e em precedentes repetitivos do STJ.
4. Segundo a tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo no 952, os planos de saúde não devem aplicar percentuais de reajuste por faixa etária desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
5. No julgamento do Tema 1.016, o STJ concluiu que a mera aplicação dos requisitos de cálculo previstos na RN ANS 63/2003 não seria suficiente para a incidência dos percentuais, devendo haver comprovação concreta hábil a justificar o reajuste.
6. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
7. Apesar da negativa de provimento do recurso, não se tem por evidenciada a intenção meramente protelatória do embargante, quando o recurso se baseou na suposta existência de contradição e omissão, vícios que, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, dão ensejo à oposição de embargos declaratórios.
8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos.